Tribunal: TJDFT
Processo: 0731663-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731663-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA RECORRIDA: MMG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TENTATIVA FRUSTRADA PELOS CORREIOS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFICÁCIA DA MEDIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável a análise em sede recursal de pedido que não foi anteriormente formulado perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Havendo indicativo de que a pessoa jurídica demandada mudou de endereço, não há razão para deferir o pedido de citação por oficial de justiça. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Maioria. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 492, ambos do Código de Processo Civil, por contrariedade ao princípio da congruência, haja vista que a turma julgadora não se pronunciou acerca da gratuidade de justiça. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Alega, também, negativa de vigência dos artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do CPC, porém deixa de colacionar as respectivas teses recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 98 e 492, ambos do CPC. Isso porque falece interesse recursal ao ora recorrente, tendo em vista que a turma julgadora já se pronunciou acerca da concessão da gratuidade de justiça. Confira-se: “Sem preparo, porquanto o Agravante é beneficiário de justiça gratuita.” (ID 53200335). O apelo também não deve seguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do CPC, uma vez que, como já mencionado, o recorrente não trouxe as respectivas razões recursais, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, segundo o qual: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (REsp 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 53200335): "(...) De fato, o Código de Processo Civil estabelece que a citação deve ser feita, preferencialmente, por meio eletrônico. Porém, frustrada a tentativa de citação eletrônica, proceder-se-á à citação pelo correio, por oficial de justiça, pelo chefe de secretaria ou por edital, conforme prevê o art. 246, § 1-A, do Código de Processo Civil. O art. 249 do aludido diploma processual ainda dispõe que “[a] citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio”. No caso, observo que foi tentada a citação da Agravada (ré) pelos Correios, em dois endereços fornecidos pelo Agravante (autor), sem que se obtivesse o êxito esperado, conforme ARs Ids. 140590880 e 157627882 do processo de origem. O Agravante (autor), por diversas vezes, requereu fosse o ato citatório realizado por oficial de justiça, mas o pedido foi indeferido, por entender o Juiz ser desarrazoada a renovação. No entanto, não basta que a citação pelos Correios tenha sido frustrada, pois deve ser demonstrado que a parte demandada é domiciliada no endereço informado, para que o ato seja praticado por oficial de justiça. (...) No caso concreto, a Agravada (ré) é pessoa jurídica que vende materiais de construção e foi afirmado pelo carteiro que não está estabelecida nos locais indicados e não há demonstração pelo Agravante autor de que a anotação do AR não corresponda à realidade." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp 2.133.892/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021